Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do saldo acumulado de previdência privada complementar, em razão da natureza alimentar desses valores (art. 833, inciso IV, do CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, atraindo a incidência da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Inexistindo provas quanto à prescindibilidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, deve ser mantida a decisão de indeferimento da penhora do saldo acumulado de previdência privada.
4. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Embora os honorários advocatícios ostentem natureza alimentar, a satisfação de tal verba não pode ser perseguida prioritariamente em relação ao principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada.
5. Recurso conhecido e desprovido.